Tribunal: TJPA
Processo: 0046515-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046515-82.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: MARCOS CESAR NORO COLARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. MORA DO PROMITENTE-COMPRADOR. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO E DO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS AFASTADOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COMO FORMA DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. TESE DA AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO CONHECIDA ANTE EVIDENTE INOVAÇÃO RECURSAL. INVASÃO DO ADQUIRENTE NÃO PROVADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO VEZ QUE ADEQUADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

N
o caso concreto, não restou evidenciada a mora do promitente-comprador acerca da ciência da conclusão das obras do empreendimento e do pagamento do saldo devedor, vez que não provada a regular notificação por parte da Construtora, razão pela qual deve ser afastada a aplicação de juros moratórios, mas com incidência de correção monetária a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa do autor.

2.

Considerando que a tese da necessidade de consignação em pagamento se iniciou apenas neste Recurso de Apelação, trata-se, nitidamente, de inovação recursal, sendo inviável o conhecimento dessa matéria neste juízo
ad quem
.

3.

N
ão obstante o apelante alegue que o apelado tenha invadido o imóvel, imitindo-se irregularmente no apartamento, tal fato não pode ser considerado para fins de reforma da sentença, haja vista não ter sido provado.

4.

De acordo com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais. No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade da parte que sofreu com a conduta do ofensor.

5.

In casu
, a ausência de notificação do autor sobre a conclusão das obras e pagamento do saldo devedor, mesmo ele tendo insistido na emissão do boleto para quitação da sua dívida e não tendo a apelante disponibilizado sem qualquer justificativa, acabou por inviabilizar o uso do imóvel no tempo adequado, assemelhando-se, a grosso modo, ao atraso na entrega do bem por tempo demasiadamente excessivo.

6.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na origem, afigura-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e não favorece enriquecimento sem causa para o apelado.

7.
Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A em face de sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer c/c danos morais (proc. Nº 0046515-82.2012.8.14.0301), proposta por MARCOS CESAR NORO COLARES contra a ora recorrente.

Na inicial, afirma a autor, ora apelado, que em 1º/03/2011 adquiriu direitos referentes ao contrato de promessa de compra e venda do apartamento nº 87, localizado no 8º pavimento da Torre B-3, do Edifício Fit Coqueiro I. Segue afirmado tal cessão de transferência de direitos e obrigações não teve qualquer objeção por parte da ré, que anuiu com o aludido negócio jurídico, passando, inclusive, a realizar tratativas diretamente com o autor por meio de contato telefônico e lhe enviando diretamente correspondências sobre o andamento da obra. Diz que há poucos meses antes do ingresso da demanda (que ocorreu em 29/09/2012), tomou conhecimento que a demandada havia lhe encaminhado uma carta, datada de 28/07/2011, comunicando-o sobre a conclusão das obras e entrega das chaves, condicionando referida entrega mediante o pagamento dos débitos junto à Construtora, o qual poderia ser mediante recursos próprios, carta de crédito ou financiamento bancário. Alega que, embora tenha contatado a requerida para emissão do boleto, não obteve êxito, tanto que se dirigiu à loja física requerendo de próprio punho a expedição da guia de pagamento e, como até a propositura da demanda, nada havia sido expedido, ficou temeroso de ter sua unidade residencial colocada para venda, o que lhe gerou instabilidade emocional com a ameaça de alienação do bem.

Com base nesses fatos, requereu a condenação da Construtora à obrigação de emitir e enviar ao autor boleto para pagamento do débito no valor de R$61.120,00 (sessenta e um mil, cento e vinte reais) e entregar as chaves do imóvel; a declaração de nulidade de todas as cláusulas contratuais que determinem a incidência de juros sobre o valor da promessa de compra e venda antes da data da entrega das chaves; a proibição de recolocação da unidade residencial em discussão para comercialização e, por fim, reparação em danos morais em valor justo e condizente arbitrado pelo juízo.

Na contestação, a ré argui desconhecer qualquer pedido de emissão de boleto para pagamento do saldo devedor da unidade em questão ou que tenha negado a emitir qualquer guia de pagamento. Sustenta que o autor, de forma negligente, deixou de cumprir com sua obrigação contratual de efetuar o pagamento das chaves do imóvel, incorrendo em mora. Defende a legalidade na cobrança de juros antes da entrega do imóvel, visto que prevista contratualmente e, além disso, o autor se encontrava inadimplente perante a Construtora. Argumentou inexistir danos morais a serem indenizados ante não comprovação de qualquer conduta da ré que tenha exposto a parte autora ao vexame, humilhação ou desonra.

Em audiência, não foi possível a conciliação entre as partes, tendo o juízo singular declarado que o feito estava pronto para julgamento.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, condenando a requerida a cumprir a obrigação de fazer, no sentido de oportunizar ao autor o pagamento do débito existente em relação ao imóvel objeto da lide, cujo valor deve ser o mesmo que seria devido em 28/07/2011, acrescido apenas de correção monetária pelo índice previsto contratualmente para o período posterior à conclusão do empreendimento.

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais devidas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2º, c/c 86, parágrafo único, do NCPC.

E assim sendo, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do Art.

487, I, do NCPC.

Anote-se como sentença de mérito.

Com o trânsito em julgado, após as anotações de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, a sentença se manteve nos mesmos moldes em que prolatada.

Inconformada, a Construtora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo não ter sido juntado nenhum documento que ela tenha disponibilizado o boleto e que essa alegação é absolutamente inverossímil, tendo em vista a inexistência de indícios de que os fatos narrados pelo autor tenham ocorrido. Defende que no contrato firmado entre as partes não havia determinação e/ou previsão de pagamento única e exclusivamente por boleto quando realizado por recursos próprios do promitente-comprador, não podendo ser transferido ao recorrente o ônus pela ausência de pagamento do apelado que deixou de quitar o débito quando notificado sobre o encerramento da obra e a entrega das chaves. Argui ser inafastável a mora do recorrido, pois o valor do débito não foi consignado em juízo para purgar a mora e, assim, garantir a entrega das chaves, não havendo como afastar os encargos moratórios. Diz que tanto os juros quanto a correção monetária não caracterizam acréscimo no saldo do preço, são apenas uma forma de preservar o valor real da moeda e fazer com que a apelante não seja penalizada pelo inadimplemento do apelado. Sustenta ser incabível a condenação em danos morais porque os fatos alegados não foram minimamente provados e não justificam o recebimento de indenização a esse título. Por fim, informou que o apelado invadiu o imóvel em questão com débito ainda pendente de quitação, não podendo os juros moratórios serem afastados depois do momento em que o apelado tomou conhecimento deles.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do apelo para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu que a incidência de juros moratórios a partir do conhecimento da notificação que seria apurada em liquidação de sentença, bem como redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, determinando que a Construtora oportunizasse ao autor o pagamento do saldo devedor no valor apurado na data de 28/07/2011 sem contabilizar juros moratórios, mas com incidência de correção monetária pelo índice previsto contratualmente para o período posterior à conclusão do empreendimento. Busca também afastar a condenação de R$5.0000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ou, de forma alternativa, reduzi-la.

Assim, a tese recursal gira em torno da existência de comprovação da mora do apelado no pagamento do saldo devedor; de que os juros moratórios, tal como a correção monetária, apenas preservam o valor real da moeda; e da não caracterização dos danos morais ante inexistência de ato ilícito ou demonstração de qualquer desonra que o autor tenha sofrido.

Passo a analisar os argumentos articulados.

A apelante sustenta não ser possível afastar a mora do apelado, pois a alegação da falta de disponibilização do boleto para quitação do saldo devedor seria absolutamente inverossímil, considerando a falta de indícios que esse fato tenha realmente ocorrido.

Pois bem. De acordo com a inicial, o autor tomou conhecimento de uma carta a ele endereçada, informando-o sobre a conclusão da obra e, notificando-o sobre sua inadimplência no pagamento do saldo devedor, esclarecendo o passo a passo que ele deveria fazer para satisfazer a dívida. Embora não mencione nem como ou quando tomou conhecimento desse documento, assevera que meses antes do ingresso da ação soube da existência do mesmo e, tão logo teve ciência, seguiu as orientações constantes na carta. Como não conseguiu pelo número de telefone informado na carta a disponibilização do boleto, dirigiu-se até a loja física da apelante, oportunidade em que requereu, por escrito, a emissão do documento, porém nada recebeu.

Na contestação, a Construtora alega que em nenhum momento se negou a emitir qualquer boleto, dizendo que, ao contrário do que alega o autor, a guia de pagamento foi emitida, restando apenas a quitação (ID 2628923 - pág. 03). Contudo, tal afirmação veio desacompanhada de quaisquer elementos de prova, pois, além do contrato firmado entre as partes, nada mais foi apresentado. Não foi acostado, a título de exemplo, aviso de recebimento com prova de que encaminhou a carta para o endereço do autor, ou comprovante de envio de e-mail. Ou seja, inexiste nos autos qualquer indício capaz de infirmar as alegações do apelado. Este, por sua vez, trouxe número de protocolo da ligação realizada para Central de Atendimento (ID 2628921 - pág. 06), bem como solicitação de boleto feita de próprio punho recebida por funcionário da Central Tenda (ID

2628921 - pág. 24), os quais sequer foram impugnados pela ré, conferindo verossimilhança aos fatos alegados na inicial.

Dessa forma, considerando ausência de prova de notificação do autor quanto à conclusão das obras e inadimplência do saldo devedor, não há o que modificar no capítulo da sentença que reconheceu inexistir mora do apelado e afastou, por via de consequência, a incidência de juros moratórios.

Além disso, o fato de o contrato prever outras formas de pagamento do saldo devedor não implica necessariamente na mora do autor. Isto porque, como já dito, no caso em questão, o apelado optou por realizar a quitação da parcela final do negócio jurídico por meio de boleto bancário, tendo tentado por dois meios (ligação telefônica e pessoalmente, mediante requerimento na loja física) a obtenção da guia de pagamento, contudo, sem sucesso. Em outras palavras, quem deu causa ao atraso no pagamento não foi o autor, mas sim a apelante, afastando a tese de que se estaria impondo à recorrente o encargo do descumprimento contratual por parte do recorrido já que inexiste prova da sua notificação. E, ainda que no contrato de promessa de compra venda tenha a possibilidade de realizar o pagamento das chaves por meio de financiamento bancário, tal modalidade não foi a eleita pela parte autora, que tinha opção de escolha contratualmente prevista.

Ainda sobre a inafastabilidade da mora do autor, o apelante alega que o único meio para garantir o pagamento do débito e afastar os encargos seria a consignação em pagamento, o que não ocorreu no caso dos autos. No entanto, tal argumento não prospera posto se tratar de inovação recursal, já que a questão não foi objeto da contestação.

Na peça de defesa, o recorrente argumentou desconhecer qualquer pedido de emissão de boleto para pagamento do saldo devedor, bem como afirmou jamais ter negado o fornecimento desse documento; defendeu ser devida a imputação da mora ao autor, pois ele quem deixou de cumprir sua obrigação contratual, sendo perfeitamente legal a aplicação de juros e correção monetária; por fim, questionou sobre o pedido de condenação em danos morais.

Assim, considerando que a tese da necessidade de consignação em pagamento se iniciou apenas neste recurso de apelação, trata-se, nitidamente, de inovação recursal, sendo inviável o conhecimento dessa matéria neste juízo
ad quem
.

Ainda nas razões do seu inconformismo, o apelante alega que tanto os juros moratórios quanto a correção monetária não caracterizariam acréscimo no saldo do preço, mas apenas preservaria o valor real da moeda. Nota-se que o recorrente pretende estender para os juros moratórios a mesma natureza jurídica da correção monetária, contudo, os dois institutos não se igualam. Conforme afirmado na sentença, a incidência de correção monetária não representa um ganho para o credor, mas sim apenas recomposição o valor da moeda defasado em razão da inflação. Diferentemente, os juros moratórios correspondem a uma penalidade imposta ao devedor decorrente do atraso no pagamento de dívida.

No caso concreto, o juízo de origem afastou a aplicação dos juros moratórios até a data da conclusão das obras (28/07/2011) em razão de não ter sido provada a notificação do autor para o pagamento do saldo devedor, ou seja, pela não demonstração da mora, sendo esta conclusão reafirmada pelos argumentos já expostos ao longo desse voto. Contudo, a sentença autorizou que sobre o valor devido incidisse apenas correção monetária pelo índice previsto contratualmente para o período posterior à conclusão do empreendimento, como forma de afastar eventual enriquecimento ilícito por parte do autor, inexistindo razões para modificar essa conclusão.

Ademais, aduz o apelante ter tomado conhecimento acerca da invasão do imóvel pelo apelado, estando ele de posse do apartamento objeto da lide, devendo incidir os juros de mora a partir do momento em que o recorrido tomou conhecimento dos débitos e não os adimpliu, sendo que essa data deveria ser apurada em liquidação de sentença.

Não há que fazer maiores digressões a respeito dessa alegação, pois nada foi provado sobre a alegada invasão. O recurso de apelação veio acompanhado apenas do preparo, ou seja, mais uma vez o recorrente lança mão de argumento sem prová-lo. E não há que se falar em prova de difícil de ser produzida, já que a Construtora poderia ao menos ter juntado Boletim de Ocorrência, o que não ocorreu. Desse modo, considerando que a situação fática é a mesma quando da prolação da sentença, inviável sua reforma.

Por fim, com relação aos danos morais, defende que os fatos narrados na inicial não repercutiram de forma moralmente prejudicial em virtude da honra do recorrido não ter sido abalada.

De acordo com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais. No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do parte que sofreu com a conduta do ofensor. É o caso dos autos. Isto porque a ausência de notificação do autor sobre a conclusão das obras e pagamento do saldo devedor, mesmo ele tendo insistido na emissão do boleto para quitação da sua dívida e não tendo a apelante disponibilizado sem qualquer justificativa, acabou por inviabilizar o uso do imóvel no tempo adequado, assemelhando-se, a grosso modo, ao atraso na entrega do bem por tempo demasiadamente excessivo.

Evidencia-se que em audiência realizada (ID 2628927 – pág 01), ainda no ano de 2016, ou seja, cinco anos após da conclusão da obra informada na carta endereçada ao autor (datada de 28/07/2011), a guia de pagamento não havia sido emitida por problemas na elaboração do “Habite-se”, o que sequer foi refutado pelo apelante, mesmo tendo sido aberto prazo para falar sobre essa alegação, conforme se verifica na manifestação de ID 2628928.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o caso em questão não se trata de mero aborrecimento, devendo ser mantido o capítulo da sentença que reconheceu a configuração dos danos morais, inclusive no que se refere ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na origem, vez que se afigura dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e não favorece enriquecimento sem causa para o apelado.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro para 17% (dezessete por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/03/2022